Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU) A PARTIR DE 1991. REDISTRIBUIÇÃO, EM JUNHO DE 2014, À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE (DFTRANS), E RETORNO AO SLU, EM ABRIL DE 2019. EVIDÊNCIAS DE JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS (ESCALA DE 12X36 HORAS) NO DFTRANS: SUFICIÊNCIA À RESPECTIVA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. De ilegitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto a requerente foi cedida à Secretaria de Transporte (DFTRANS), vinculada ao ente federativo, de sorte que eventuais ressarcimentos recaem sobre o Distrito Federal.
B. De nulidade por vício processual, porque eventuais correções no curso processual, pelo juízo a quo, quanto ao valor da causa e ao polo passivo da demanda (vícios sanáveis), buscam a efetiva solução do conflito com fundamento nos princípios norteadores do Juizados Especiais. Inclusive há certificação do juízo originário de que o ente federativo não teria apresentado contestação no momento oportuno (ID 19036625).
II. Mérito:
A. No caso concreto, constituem fatos incontroversos que: (i) a requerente foi admitida 20.02.1991, no cargo Agente de Gestão de Resíduos Sólidos da Carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, com jornada de 30 horas semanais ( Lei no 3.752/2006); (ii) em julho de 2014 foi redistribuída para a Secretaria de Estado de Transporte/DFTRANS, onde permaneceu até 31 de março de 2019, após o que retornou ao SLU (Processo n.o 0004256-29.2014.8.07.000 - declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 5276/2013 que extinguiu a Carreira de Gestão de Resíduos Sólidos e integrou os servidores à Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, com retorno dos servidores aos órgãos de origem por força do Decreto Distrital n.o 36.308/2015); (iii) jornada de trabalho no DFTRANS de 40 horas semanais, em regime de revezamento (12x36 horas – folhas de pontos – Id 19036559/74).
B.O ponto nodal é que a Administração Pública redistribuiu a servidora com jornada de trabalho de 30 horas semanais, sendo que a ela passou a exercer jornada de trabalho de 40 horas semanais, sem qualquer designação formal (horas extraordinárias) ou adequação da jornada à carreira.
C. Sem essa designação formal, o servidor público, para fazer jus às diferenças das horas trabalhadas, deve demonstrar que exerceu, concretamente, a jornadas de 40 horas semanais.
D. E nesse particular, a recorrente logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que as citadas folhas de ponto evidenciam que foi redistribuída ao DFTRAN, com jornada de 40 horas em escala de revezamento, e aferiu retribuição pecuniária de 30 horas semanais (CPC, artigo 373, I), tudo a fundamentar o reconhecimento do direito ao recebimento das respectivas diferenças de remuneração, pena de enriquecimento sem causa.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais. Condenada a parte recorrente dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).